Tribunal: TJMT
Processo: 1007108-82.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos, etc.
Após detido exame dos Autos, entendo que merece ser rejeitado o pleito de Id: 55650478, eis que, não restou demonstrada a alegada indisponibilidade do inteiro teor da decisão proferida.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator